Tribunal: TJSP
Processo: 1019541-54.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL QUE APONTA IMPERÍCIA. TRANSTORNOS DE ORDEM MATERIAL E DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. MONTANTE REDUZIDO PARA R$ 8.000,00. INDENIZAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS TÃO SOMENTE EM

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA. ERRO EM PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL QUE APONTA IMPERÍCIA. TRANSTORNOS DE ORDEM MATERIAL E DANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. VERBA ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. MONTANTE REDUZIDO PARA R$ 8.000,00. INDENIZAÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019541-54.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
RIZODONTO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA ME, é apelada/apelante ANDRÉA
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora e deram
parcial provimento ao recurso da ré. V.U. Sustentou oralmente o advogado Dr. Davyd
César Santos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
VITO GUGLIELMI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 2/11
VOTO No 48.697
APELAÇÃO CÍVEL No 1019541-54.2018.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: RIZODONTO CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA ME
APELADO
: ANDRÉA ALVES DOS SANTOS
COMARCA
: SÃO PAULO / ITAQUERA 5a VARA CÍVEL
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MATERIAL
E
MORAL.
OCORRÊNCIA.
ERRO
EM
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL
QUE APONTA IMPERÍCIA. TRANSTORNOS DE ORDEM
MATERIAL
E
DANO
MORAL.
PRESSUPOSTOS
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADOS. VERBA
ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE SE
MOSTRA EXCESSIVA. MONTANTE REDUZIDO PARA R$
8.000,00.
INDENIZAÇÃO
QUANTO
AOS
DANOS
MATERIAIS TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS GASTOS
EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada por Andréa Alves dos Santos em face de Dr.
Rizodonto Clinicas Odontologicas Ltda Me.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 3/11

A autora apresentou a demanda, narrando, em síntese, que
que procurou a clínica ré para tratamento de rotina, e inicialmente foi solicitado uma
radiografia panorâmica e foi orientada a extrair 4 dentes do siso. Após a extração, foi
realizado tratamento de canal no dente 33 por teoricamente possuir uma lesão.
Finalizado o canal, a autora foi encaminhada para fazer a documentação ortodôntica, e o
funcionário que promoveu o atendimento alertou da necessidade de refazer o canal no
dente 33. Ao retornar com a documentação na intenção de dar início ao tratamento
ortodôntico, quando foi informada que havia uma lesão no dente 11 e que o tratamento
evitaria a futura queda do dente. Assim, a autora decidiu realizar o tratamento, e ao
finalizar foi realizado um novo raio x que constatou que o material obturador havia sido
ultrapassado. Após o procedimento, a autora passou a sentir muitas dores, febre e
dificuldade para mastigar, além de perceber que o dente estava amolecido e latejando
bastante, e ao retornar em consulta, lhe foi dito que era normal. Nem nova consulta, com
dor intensa a autora foi surpreendida com a informação de que mais nada poderia ser
feito e que o dente cairia, sendo lhe oferecido um tratamento de enxerto ósseo, mas que
não era garantido o resultado esperado. Sustenta que devido o quadro em que se
encontrava com dores terríveis, resolveu procurar um outro profissional que constatou
que o material obturador havia ultrapassado o limite devido e o dente 11 estava muito
inflamado, sendo a autora medicada e orientada a remover o canal outrora realizado.
Removido o canal a autora finalmente se livrou das dores e infecção, contudo, o
tratamento realizado na empresa ré deixou sequelas, o dente continua bastante
amolecido, com sensibilidade e perda substancial da capacidade de mastigação. Além
disso, o tratamento de canal do dente 33 também teve o material obturador
ultrapassado, a extração do dente 28 também se deu de forma incorreta sendo extraído
apenas a parte visível e a raiz permaneceu intacta; a restauração do dente 17 foi
realizada com excesso de material e também deverá ser retratado. O valor do tratamento
seria R$ 1.820,00, e desse valor foi quitado R$ 1.465,00; gastos com medicamentos R$
34,98; gastos com outros profissionais R$ 2.750,00; R$100,00 com laudos radiográficos;
consulta com endodontista R$ 150,00; e terá que desembolsar o valor de R$ 7.920,00
para finalizar os procedimentos necessários nos dentes 11, 28 e 33. Assim, requereu a
procedência do pedido, com a condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$12.419,98; indenização por dano material e estético no
valor de R$ 30.408,00 e danos morais no valor de R$ 40.000,00. Com a inicial, juntou
documentos.
O juízo (fls. 389/398), com esteio no laudo pericial que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 4/11
concluiu haver nexo causal entre as queixas da autora e prestação de serviços praticada
pelos prepostos da ré, apontou que “a prova produzida demonstra que a ré falhou na
obrigação em relação aos serviços prestados, de modo que não pode agora pretender
se esquivar de suas responsabilidades, seja apontando a culpa da falha dos serviços
para o comportamento da autora, que não restou demonstrado, seja simplesmente
alegando, sem demonstrar, que agiu com a melhor técnica possível para atingir um
resultado que tampouco demonstraram ter atingido, vez que o laudo demonstra que a
conduta da ré não foi adequada. Assim, não tendo a ré demonstrado que usou da melhor
técnica e também não demonstrado que atingiu o resultado a que se comprometeu, a ré
desrespeitou os princípios da boa-fé e confiança que deveria haver na prestação dos
serviços que contratou coma autora, causando a esta evidente a decepção.”. Condenou,
assim, a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Ambas as partes apelaram.
Inconformada, a requerida (fls. 413/427) aduz que “a I.
perita omitiu-se em afirmar, categoricamente, se de fato houve erro, negligência ou
imperícia no tratamento desenvolvido pela requerida. Conclui-se, portanto, pela ausência
de comprovação do nexo causal entre as alegações da autora e o dano que alega ter
sofrido. (...) os problemas verificados na dentição da autora, em perícia, foram oriundos
de outro tratamento odontológico realizado 5 anos antes, que nenhuma relação guarda
com o tratamento ora discutido, realizado pela Apelante. (...) Ademais, mesmo laudo não
foi taxativo em apontar falhas no tratamento desempenhado pela Apelante, inclusive
pontuando, em resposta aos quesitos, que a Apelada não apresenta sequela ou risco de
queda de dente. (...) Há observação quanto aos dentes 12, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 41
e 42 quanto à reabsorção radicular externa em menor grau, mas a expert pontua ser
provavelmente decorrente de tratamento ortodôntico realizado pela Apelada há 5 anos,
antes de submeter-se a tratamento com a Apelante. Logo, qualquer argumentação da
autora quanto a tais elementos foge ao objeto e discussão da presente lide. (...)
Conforme documentos fls. 115/120, a paciente foi devidamente cientificada dos riscos
envolvidos no tratamento que seria realizado para tentar salvar o dente 11, em questão.
Mesmo assim, tendo à sua disposição duas escolhas, entre recusar ou aceitar os riscos
do tratamento, a Apelada optou por assumir os riscos e dar prosseguimento. Ao final, por
decisão unilateral, esta resolveu, por sua própria conta e risco, abandonar o tratamento.
(...) Diante do exposto, resta caracterizada a inexistência de nexo causal entre o serviço
prestado pela Apelante e as alegações de dano, supostamente suportados pela Apelada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 5/11
já que nos autos não restou comprovado qualquer dano por culpa da clínica
odontológica. (...) Ao contrário do entendimento exarado na r. sentença, não é possível a
imputação de culpa à Apelante pois, além de não restar comprovado dano a ser
reparado e prejuízo efetivamente sofrido pela Apelada, tampouco foi demonstrada culpa,
negligência ou imperícia do profissional responsável pelo tratamento, ou mesmo nexo de
causalidade entre o serviço realizado e o dano que alega a paciente ter supostamente
sofrido. (...)”. Requer, assim, a reforma da sentença.
Por sua vez, a autora (fls. 433/440) aduz que “a sentença
condiciona à apelante realizar tratamentos que não tem condições financeiras de
executar, para somente assim ter direito ao reembolso. (...) Salvo melhor juízo, a
sentença, da forma em que foi proferida, acaba por criar um obstáculo que torna ineficaz
a prestação jurisdicional, pois impõe que a apelante suporte despesas que não tem
condições financeiras de pagar (e somente por esse motivo o tratamento ainda não foi
realizado). No mais, a sentença condenou a parte adversa ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que não se mostra
capaz de atender a dupla finalidade do instituto”. Requer, por fim, a aplicação da Súmula
54 do STJ.
Recebido e processado o recurso, vieram aos autos as
contrarrazões de ambas as partes (fls. 443/469).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de suposto erro cometido em procedimento odontológico na clínica
ré. Julgada parcialmente procedente a demanda, sobrevieram recursos de ambas as
partes.
Conforme se extrai dos autos, a autora procurou a clínica ré
para tratamentos de rotina e avaliação ortodôntica. Foram realizadas pela clínica ré os
seguintes tratamentos odontológicos, nas respectivas datas: 1) exodontias dentes 18,
28, 38 e 48 (21/11/2016 e 28/11/2016); 2) tratamento endodôntico dente 33
(06/12/2016); 3) tratamento endodôntico dente 11 (15/05/2017); 4) restauração dente 17
(16/08/2017).
Após realizar alguns procedimentos, queixando-se de dores
e desconfiando da imperícia da ré, procurou a opinião de outros profissionais (terceiros),
os quais, alega, indicaram a ocorrência de erro por parte dos profissionais prepostos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 6/11
ré.
Pois bem. A caracterização da responsabilidade civil

como há muito tempo já se firmou na doutrina e na jurisprudência incluídos nessa
noção tanto o dano material quanto o moral, exige, para que se reconheça a existência
de um dano indenizável, a conjugação de três fatores: dano, ilicitude e nexo causal.
No dizer de Humberto Theodoro Júnior (“Dano Moral”, 4a
edição, São Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 31):
“Mais do que qualquer outro tipo de indenização, a
reparação do dano moral há de ser imposta a partir do
fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não
visa a criar fonte injustificada de lucros e vantagens
sem causa”.
No caso, relativamente à responsabilidade assumida,
tratando-se de procedimento odontológico, prevalece o entendimento de que a obrigação
é de resultado, porém com responsabilidade subjetiva, com culpa presumida, cabendo
ao réu demonstrar que seu preposto não agiu com culpa quando do tratamento
ministrado ao consumidor.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
TRATAMENTO
ORTODÔNTICO.
EM
REGRA,
OBRIGAÇÃO CONTRAUTL DE RESULTADO. REEXAME
DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações
contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes,
são consideradas como “de meio”, sendo suficiente que o
profissional atue com diligência e técnica necessárias,
buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há
hipóteses em que o compromisso é com “resultado”,
tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para
que se possa considerar cumprido o contrato. 2. Nos
procedimentos
odontológicos,
mormente
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 7/11
ortodônticos, os profissionais da saúde especializados
nessa ciência, em regra, comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aos
tratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser
atingidos com previsibilidade. 3. O acórdão recorrido
registra que, além de o tratamento não ter obtido os
resultados esperados, “foi equivocado e causou danos à
autora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser
recolocados” Com efeito, em sendo obrigação “de
resultado”, tendo a autora demonstrado não ter sido
atingida a meta avençada, há presunção de culpa do
profissional, com a consequente inversão do ônus da
prova, cabendo ao réu demonsrar que não agiu com
negligência, imprudência ou imperícia, ou mesmo que o
insucesso se deu em decorrência de culpa exclusiva da
autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam
também que, mesmo que se tratasse de obrigaçao “de
meio”, o réu teria “faltado com o dever de cuidado e de
emprego da técnica adequada”, impondo igualmente a sua
responsabildiade. 5. Recurso especial não provido” (Resp
1238746/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 18.10.2011, Dje 04.11.2011.
No caso em tela, necessária a análise dos procedimentos
realizados pela ré, com base no profundo e detalhado laudo pericial feito com maestria
pela dentista Laila Gonzales Freire Gusukuma (CRO-SP 88.781) - fls. 291/317.
Em relação aos procedimentos realizados em 21/11/2016 e
28/11/2016 (exodontias dentes 18, 28, 38 e 48), concluiu a perita que “foi observado a
existência de raiz residual na região do dente 28, possivelmente decorrente de fratura
radicular durante a sua exodontia. As fraturas radiculares são as complicações durante
as exodontias encontradas com frequência. (...) A paciente não relata sintomas
nessa região”. Em relação a este procedimento, portanto, não há maiores problemas.
Contudo, o mesmo entendimento não prevalece em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 8/11
aos procedimentos realizados nos demais dias. Vejamos.
Em relação aos procedimentos realizados em 06/12/2016
(tratamento endodôntico dente 33), indicou o perito a existência de lesão periapical, o
qual “ocorre em consequência de reações teciduais frente a infecção bacteriana do
sistema da canais radiculares e consiste na inflamação do tecido conjuntivo periapical, e
posterior reabsorção do osso alveolar. (...) O tratamento endodôntico do dente 33,
executado pela requerida, teve seu material obturador ultrapassando o limite apical
em aproximadamente 2 mm. (...) a invasão do espaço perirradicular pela guta-percha
pode iniciar ou perpetuar um processo inflamatório periapical, contribuindo para o
insucesso endodôntico a curto ou longo prazo. (...) Para se evitar tal acidente são
imprescindíveis radiografias de seleção do cone e de qualidade da obturação antes de
seu térmico, para se garantir que o material esteja contido e bem adaptado dentro do
canal radicular. Não foram apresentadas essas radiografias nos autos do presente
processo”. Contudo, embora ressaltando a existência da lesão, apontou que “no exame
clínico atual a paciente não se queixa de sintomas nesse dente, e o mesmo apresenta-
se clinicamente em situação de normalidade”.
Em relação aos procedimentos realizados em 15/05/2017
(tratamento endodôntico dente 11), apontou o perito que “o dente 11 apresentava-se, de
acordo com os exames radiográficos, com reabsorção radicular externa severa”,
ressaltando que demais dentes “também apresentam reabsorção radicular externa em
menor grau. Esses eventos possivelmente devem-se a um tratamento ortodôntico que a
requerente se submeteu há 5 anos segundo a mesma”. No entanto, apontou que antes
do procedimento realizado pela ré, “segundo a requerente, o dente 11 apresentava-se
sem sinais ou sintomas e não há relatos do exame clinico deste dente com os testes
semiotécicos que indicassem a necessidade de tratamento endodôntico”. Apontou
ainda que “o tratamento endodôntico do dente 11 realizado pela requerida teve o mesmo
problema citado no tratamento endodôntico do dente 33, pois seu material obturador
ultrapassou, desta vez, em torno de 4 mm além do limite apical. Aqui valem os mesmos
comentários, porém, neste caso, a paciente relatou sintomas de dor, febre e
mobilidade após o término do tratamento. (...) O extravasamento de material agora
torna-se um complicador para a resolução deste abscesso que tem origem na infecção
do canal radicular, possivelmente devido à falta de isolamento absoluto durante o
tratamento. Não há nos autos radiografias transoperatórias que comprovem o uso de
isolamento absoluto, imprescindível para evitar contaminação dos canais ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 9/11
extravasamento de materiais/instrumentos na cavidade oral da paciente”.
Por fim, em relação aos procedimentos realizados em
16/08/2017 (restauração dente 17), apontou o perito que o dente “apresentava-se pela
radiografia inicial com uma imagem radiolúcida sugestiva de cárie profunda, sendo
indicada a remoção de todo tecido cariado e restauração deste elemento dental”.
Contudo, indicou “a falta de material restaurador na face proximal mesial, sugerindo
infiltração da mesma”.
Em conclusão, em respostas aos quesitos, afirmou a perita
que os procedimentos clínicos adotados “não estão de acordo com a melhor técnica
odontológica pois os dentes 11 e 33 tiveram extravasamento do material obturador
além do ápice radicular e a restauração do dente 17 apresentou-se com falta de material
proximal mesial”.
Quanto às sequelas sofridas, indica a perita que “a paciente
relata sensibilidade, leve dor à palpação, mobilidade grau I e escurecimento dental no
dente 11”.
Reafirmando suas razões, respondeu positivamente ao
quesito formulado, indicando ser possível afirmar que a alegada falha tenha sido
originada por culpa exclusiva da ré (fls. 313 quesito 10).
Por fim, conclui-se que o laudo é claro quanto ao
reconhecimento de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos sofridos pela
autora. Ademais, a alegação de que a autora teria “abandonado” o tratamento não restou
comprovada, sendo este um ônus da ré. Neste sentido, apontou o laudo que “não há
informações no prontuário sobre abandono de tratamento”.
Pois bem.
Caracterizado, portanto, o insucesso da empreitada,
restando claramente identificado o fato na prestação de serviço, nos termos previstos no
art. 14, § 4o do CDC. Assim, diante da falha na prestação de serviços, exsurge o dever
de indenizar.
Aliás, a indenização, nessas hipóteses, como assente
doutrina e jurisprudência, se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e, de
outro, uma compensação pelo dano suportado pelo comportamento daquele.
Aquele mesmo autor salienta que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 10/11
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo a ordem jurídica
teria em mente não só o ressarcimento do prejuízo
acarretado ao psiquismo do ofendido, mas também
estaria atuando uma sanção contra o culpado tendente
a inibir ou desestimular a repetição de situações
semelhantes” (op. cit., pág 33).
Desse modo, apesar de a apelante negar a ocorrência de
qualquer erro na sua atuação, restou evidenciado pelo conjunto probatório, em especial
pelo laudo pericial, ter havido imperícia dos profissionais responsáveis pela realização
dos procedimentos odontológicos
Nessa linha intelectiva, frise-se que a ré não conseguiu, ao
longo da instrução processual, tampouco em suas razões recursais, afastar as ilações do
perito judicial.
Caracterizada, pois, a responsabilidade civil da demandada,
correta sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, bem como
pelos danos morais evidentemente sofridos pela autora. A questão da quantificação do
valor da indenização por danos morais, contudo, merece reparação.
Tal fixação, não se desconhece, é discussão que doutrina e
jurisprudência tem travado. Mas, com certo vigor, tem se orientado no sentido de que é
tarefa que incumbe exclusivamente ao juiz, na medida que o sistema tarifado não foi a
opção do legislador.
Essa dificuldade, já anotada por AGOSTINHO ALVIM (Da
Inexecução das Obrigações e suas Conseqüências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e
Universitária, 1965, p. 229): “Outra objeção, esta de ordem prática, que se formula
com a ressarcibilidade do dano moral, reside na impossibilidade de achar-se o
equivalente da dor”, e que o não o animava “... a teoria não está madura para ser
formulada em termos gerais, de modo a resolver o problema do quantum, e outras
dificuldades” (p. 230 - o grifo é do original), de certo modo não foi superada em relação
ao valor devido a título de reparação do dano moral.
Nesse tema, a indenização não deve ser tal que traduza
enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019541-54.2018.8.26.0007 - São Paulo - VOTO N o 48.697 11/11
despreocupação com eventual reincidência na prática.
Em hipóteses como a dos autos, de resto, e à falta de
critério legal objetivo, sobrelevam as condições econômicas das partes e a intensidade
da culpa.
Presente essa conjugação de fatores, ressalvada a
convicção do D. Magistrado, entendo que o montante arbitrado (R$ 15.000,00) se mostra
excessivo.
Melhor, portanto, a redução para R$ 8.000,00. Tal valor se
mostra suficiente para a justa reparação e não destoa do padrão usualmente entendido
como razoável em casos análogos.
Em relação aos danos materiais, a demanda indenizatória
deve prevalecer tão somente em relação aos gastos efetivamente comprovados nos
autos. A pretensão da autora em se ver indenizada em gastos futuros e eventuais,
manifestados por meio de orçamentos unilateralmente apresentados, não deve
prevalecer, sob pena de se estar proferindo sentença condicional, em clara violação ao
art. 492 do CPC. Ou seja, entre a pretensão da autora (pagar agora o que se gastará no
futuro), e a solução do juízo a quo (pagar no futuro, se houver gasto), não me alinho a
nenhuma, sendo melhor garantir a certeza do mandamento jurisdicional. Ademais,
cumpre apontar que a autora não realizou pedido mandamental (reparação), mas sim
pedido líquido em obrigação de pagar. Necessário, portanto, cingir-se aos limites
objetivos da pretensão.
Deste modo, indenizáveis são tão somente os gastos
comprovados nos autos, daí incluindo a devolução dos valores despendidos pela autora
em favor da ré.
Em
derradeiro,
deixo
de
majorar
os
honorários
sucumbenciais, visto que o recurso da ré fora parcialmente acolhido.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso da ré e
negaram provimento ao recurso da autora..
Vito Guglielmi
Relator